Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713851-52.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO, HUGO FERREIRA DE MELO CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA SUFICIENTE. VÍDEOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA. 1. Não há nulidade na oitiva das pessoas indicadas sem o compromisso legal pelo juízo de primeiro grau, uma vez que permitiu a ampla produção probatória com os depoimentos prestados, sob o efetivo contraditório, seja ou não sob compromisso legal. Não bastasse a ausência de nulidade, cabe à parte impugnar a suposta nulidade relativa no primeiro momento, sendo as ocorridas em audiência logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão. Por fim, não se verifica prejuízo decorrente, uma vez que as provas são apreciadas mediante a persuasão racional do juiz, sem que exista maior valor da testemunha compromissada perante à descompromissada. Preliminar que se rejeita. 2. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que os réus praticaram a contravenção penal de perturbação do sossego. Os vídeos juntados demonstram a perturbação da vizinhança com som alto inclusive no período da madrugada. 3. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3. A perturbação de sossego com som alto de madrugada é típica, ainda que noticiada por só uma vítima direta, não necessitando de que diversas pessoas da vizinhança noticiem a contravenção, pois restou comprovado que o som alto tinha grande alcance. 4. Não se constata a violação de dispositivos constitucionais alegadas, há prévia previsão da contravenção penal, pelo que o recorrente foi devidamente processado e punido. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 2o, caput, art. 5o XXXIX, II, art. 22, I e art. 48, caput da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Legalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes e da reserva legal. Defende que “não bastará, para a integração da contravenção, a perturbação que só atinja um indivíduo ou um número muito restrito de pessoas”, como no caso dos autos, posto que a condenação dos denunciados é fundamentada no sossego individual, não na paz pública. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 2o, caput, art. 5o XXXIX, II, art. 22, I e art. 48, caput da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal